Tribunal: STF
Processo: ARE 1428977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIAS EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA/RS. LEI 6.538/1978. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DA PORTARIA 6.206/2015 DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ECT. SERVIÇO POSTAL. SERVIÇO PÚBLICO. PRIVILÉGIO DA EXCLUSIVIDADE. GARANTIA DE SERVIÇO POSTAL. DIFICULDADES NÃO COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 



    1. É atribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), sob o privilégio da exclusividade, a prestação do serviço público de entrega domiciliar de correspondência, consoante o artigo 21, X, da Constituição Federal e o artigo 2º da Lei n. 6.538/78. 



    2.  Não se pode admitir que a empresa pública, detentora de exclusividade dos serviços postais, esquive-se de suas funções alegando dificuldades de acesso e ausência de adequada identificação das residências dos destinatários de correspondência ou a eventual carência de pessoal em seu quadro de servidores. 



    3. Em se tratando de serviço público essencial e que somente pode ser executado pela ré, criada especificamente para tal finalidade, inviável a negativa de tal prestação.” (Doc. 46, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos 21, inciso X, 22, inciso V, e 87, parágrafo único, incisos I, II e IV, da Constituição da República (Doc. 48). Sustenta, em síntese, que presta serviço público que tem por fundamento o principio da continuidade, visando à universalidade do serviço postal, mas que deve respeitar o disposto na Lei 6.538/1978 e as portarias editadas pelo Ministério das Comunicações. Salienta que, “seja por que os requisitos das normas postais não foram atendidos, seja porque não há viabilidade técnica a ensejar a entrega postal em todas as residências do referido Distrito, seja por que não há interesse dos habitantes do Distrito que a entrega seja residencial (conforme ata de audiência pública feita na referida localidade), deve ser reformado o acórdão ora recorrido, tendo em vista o mesmo ter violado os artigos 21, X; 22, V; e 87, parágrafo único, I, II e IV da Constituição Federal” (Doc. 48, p. 15). Afirma, ainda, que as condições previstas na Portaria Ministerial 6.206/2015, regulamentadora do artigo 87, parágrafo único, incisos I, II e IV, da Constituição da República, não estão preenchidas, motivo por que seria impossível a entrega domiciliar nas residências em questão. Alega também que, “para implementação de outra forma de execução da entrega domiciliária, conforme pretendido pelo MPF. é necessária a alteração ou revogação das normas editadas pelo Ministério das Comunicações (necessidade de obediência ao Princípio da Legalidade)” (Doc. 48, p. 15). Aduz que a implementação da modalidade de entrega determinada pela decisão recorrida ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 48, p. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 52).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 54). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para “garantir a prestação do serviço público postal em igualdade de condições para toda população do município de Terra de Areia/RS” e “compelir a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT a prestar adequadamente serviço postal aos moradores de toda a extensão territorial daquele município, efetivando a entrega das correspondências diretamente no endereço de cada destinatário” (Doc. 1, p. 2). 



    In casu, o Tribunal de origem assentou, in litteris:



    “De tal modo, como serviço público, o serviço postal deve ser prestado de forma adequada, atendendo a condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, reconhecendo-se a existência de relação de consumo entre o usuário e a ECT e a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 



    O artigo 4º da Lei n. 6.538/1978, que dispõe sobre os serviços postais, reconhece ‘a todos o direito de haver a prestação do serviço postal e do serviço de telegrama’, sendo assegurada, também, a continuidade dos serviços, observados os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros requisitos fixados pelo Ministério das Comunicações (Art. 3º, Lei n. 6.538/1978).



    A Portaria 6.206/2015 do Ministério das Comunicações estabelece metas de universalização e qualidade para os serviços postais básicos prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, entendendo por universalização dos serviços postais básicos o acesso de toda pessoa física ou jurídica, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica, aos serviços de recebimento e a entrega de carta e cartão postal, simples ou registrados, impresso simples ou registrado e encomenda não urgente (Art. 1º). Dispõe, ainda, que será efetuada a entrega externa em domicílio, sempre que atendidas as seguintes condições (Art. 8º): 



    I - houver a indicação correta do endereço de entrega no objeto postal com o correspondente Código de Endereçamento Postal (CEP); 



    II - possuir o distrito quinhentos ou mais habitantes, conforme o censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 



    III - as vias e os logradouros: 



    a) ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado postal; e 



    b) disponham de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsável; 



    IV - os imóveis: 



    a) apresentem numeração de forma ordenada, individualizada e única; e 



    b) disponham de caixa receptora de correspondência, localizada na entrada, ou haja a presença de algum responsável pelo recebimento no endereço de entrega. 



    Parágrafo único - Ainda que não atendida a condição prevista na alínea b do inciso IV, a entrega em domicílio poderá ser efetuada por outras formas, a critério da ECT. 



    No caso, o pedido não abrange local de difícil acesso ou que não ofereça segurança ao empregado postal, sendo certo que verificou-se que há entrega domiciliar de correspondência em praticamente toda a área urbana do Município, com exceção apenas de pequena área indicada pela ECT no Evento 44; bem como que, na área em questão, as ruas estão em sua maioria mapeadas, existindo placas indicativas dos nomes em diversas ruas nos bairros objeto do presente feito e estrutura para o recebimento de correspondência em diversas residências, e que há entrega domiciliar de correspondência em bairros do Município que não estão totalmente adequados as disposições da Portaria 6.206/2015 (E40/OUT2). Logo, não se mostra razoável que a empresa pública requerida dispense tratamento diverso aos usuários/consumidores.



    Assim, não se pode admitir, diante do quadro normativo e das condições fáticas retratadas, que a empresa pública, detentora de exclusividade dos serviços postais, esquive-se de suas funções alegando dificuldades de acesso e ausência de adequada identificação das residências dos destinatários de correspondência ou a eventual carência de pessoal em seu quadro de servidores. 



    Em se tratando de serviço público essencial e que somente pode ser executado pela ré, criada especificamente para tal finalidade, inviável chancelar-se a negativa de prestação.” (Doc. 46, p. 9-10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Lei 6.538/1978, Código de Defesa do Consumidor e Portaria 6.206/2015 do Ministério das Comunicações), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos constantes na Portaria Ministerial 6.206/2015 demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte, em casos análogos ao presente: ARE 1.007.662, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/11/2016; ARE 1.059.012, RE 1.210.473 e RE 1.397.388, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/08/2017, 04/11/2019 e 19/09/2022; ARE 1.409.014, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/12/2022; e ARE 1.384.890, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/01/2023.



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente